Tribunal: TJES
Processo: 0012111-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012111-14.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CREMILSON ALVES MATIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação, com a clareza necessária, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de absolvição do crime de ameaça, não havendo, portanto, nenhuma contradição entre o que foi fundamentado e o que foi decidido.
3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Cremilson Alves Matias
, em face do v. acórdão no id. 4393555, da lavra da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Irresignado, na petição apresentada no id. 4506793, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, considerando que o acórdão tão somente enfatizou a relevância da palavra da vítima, sustentando que a decisão objurgada não abordou a questão trazida pela defesa sobre a ofendida não ter juntado nos autos a conversa integral que teve com o embargante.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais poderão ser opostos embargos de declaração, quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que não apreciou todos os argumentos defensivos, ressaltando tão somente a palavra da vítima.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
ao
des
provimento do pedido de absolvição do crime do artigo
147,
do Código Penal
.

Isso porque,
rest
aram
devidamente analisado
s
no voto combatido o
s
pleito
s
defensivo
s
de
absolvição do delito de
ameaça por ausência de prova de autoria e materialidade e de atipicidade da conduta, pedidos que foram negados

através de

provas e
elementos concretos dispost
o
s no caderno processual,
fazendo consta
r
o que segue:

“
[...] Dito isso, tenho que a materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 08/09, do termo de medida protetiva às fls. 11/11v, dos áudios juntados na pasta do Google Drive com link disponibilizado na certidão id 2450163, e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima J.R.B., logo após os fatos, ainda em esfera investigativa, às fls. 12 dos autos físicos, narrou a respeito das ameaças sofridas. Vejamos:

“
a declarante disse que o autor é ex namorado da noticiante, que deste tiveram um filho, hoje com 06 anos, porém mesmo separados há 01 ano o autor constantemente perturba a vida da noticiante, pois manda áudios, mensagens, liga sempre lhe destratando, difamado e ameaçando, mesmo o mesmo estando já em outro relacionamento, não satisfeito agora também passou a dizer que tem um amigo que trabalha na vivo e que esta monitorando o telefone da noticiante, no dia 23/11/2019 novamente o autor ligou para noticiante lhe difamando e ameaçando conforme áudio, diante dos fatos deseja representar em desfavor do autor e obter uma MPU.”

Por sua vez, transcrevo as declarações da ofendida prestadas em juízo, à fl. 58 dos autos físicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“
que não sabe dizer se no dia dos fatos o acusado havia ingerido bebida alcoólica; que se recorda que no dia dos fatos acontecia a final da libertadores, como jogo entre flamengo que é o time do acusado e o time riverplate; que pelo áudio a depoente percebeu que o acusado estava em uma comemoração de jogo de futebol; que a depoente respondeu as mensagens que eram muito ofensivas mas afirma que não disse que iria proibi-lo de ver o filho; que a época havia processo judicial para estabelecer sobre a pensão do filho do casal; que juntou aos presentes autos o CD contendo os áudios enviados pelo acusado mas pelo que se recorda não juntou suas respostas ao acusado;”.

Ratificando tais declarações, infere-se dos autos os áudios enviados pelo acusado à vítima, os quais se encontram anexados na pasta do Google Drive referente ao processo, conforme certidão id 2456379.

Nos mencionados áudios, entre muitas palavras agressivas e de baixo calão, o acusado diz para vítima que “pode ir lá me denunciar, você faz o que você quiser, se é isso que você quer, pra mim não dá nada”, “quem vai se fuder vai ser sempre você, pode se preparar, vai ser sempre você”, “só se prepara com o que vai vir pra você, você vai se ferrar na minha mão minha amiga, você é uma merda, uma porcaria”, “quem vai se fuder vai ser você doida, você vai se fuder, lembra disso”, “você vai se fuder comigo ainda, espera por esperar”, “você acha que eu to sozinho né”, além de várias outras frases de cunho ofensivo e ameaçador.

Corroborando, o acusado, interrogado em juízo, às fls. 59 dos autos físicos, confessou que discutiu com a vítima no dia dos fatos, bem como que mandou os mencionados áudios para ela. Todavia, afirma que as palavras por ele ditas não representam ameaça à vítima. Vejamos sua versão dos fatos:

“
[...] que a denúncia é parcialmente verdadeira; que no dia dos fatos se recorda de ter discutido com a vítima mas não se recorda das palavras que proferiu durante a discussão; que o interrogando afirma que ouviu o CD acostado aos autos da MPU 0029241520198080035 mas em seu entender as palavras não representaram ameça à vítima; que em nenhum momento teve intenção de ameaçar a vítima; que não a ameaçou mas houve sim uma discussão; que no dia dos fatos era a final do jogo do flamengo e o acusado estava ingerindo bebida alcoólica desde cedo; que a época o interrogando e a vítima já haviam se separado mas a vítima havia dito ao interrogando que não o deixaria ver o filho do casal; que o interrogando e a vítima sempre tiveram um bom relacionamento e o interrogando se surpresou com a presente ação pois nunca pensou que a vítima pudesse tomar tal atitude; que no dia dos fatos a vítima também respondeu os áudios eis que ambos estavam discutindo mas o interrogando não possui o inteiro teor da conversa e não se recorda da conversa, não sabendo dizer, se a vítima o tratou com agressividade; que esclarece que ouviu seus áudios mas não os considerou ameaçadores, e sim, agressivos; que as frases descritas na denúncia ditas pelo interrogando não tiveram o condão de ameaçá-la de mal injusto e grave mas sim de esclarecê-la que poderia a vítima e seus familiares ficarem sem ajuda de um modo geral, inclusive financeira, eis que o interrogando ajudava muito a vítima e seus pais [...].”

Diante de todas as provas acima citadas, especialmente as palavras da vítima, os áudios anexados nos autos, e próprio interrogatório do réu, verifico que, em que pese a defesa sustente a ausência de provas para a condenação do apelante, é inconteste a ocorrência do crime de ameaça narrado na denúncia.

Logo, ficou demonstrado que, por meio de palavras, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, consumando-se, portanto, o crime de ameaça, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

Nessa linha, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.027.236; Proc. 2021/0390016-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes TJES. [...] 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Noutro giro, quanto à tese defensiva de atipicidade da conduta, ao fundamento de que as ameaças proferidas pelo réu não possuíam o condão de gerar medo e abalo psicológico na ofendida, bem como que o acusado não teve o especial fim de agir do delito de ameaça, adianto-me em dizer que não merecem prosperar.

Como é sabido, o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Segundo Rogério Greco, “exige a lei penal, para fins de configuração do delito de ameaça, que o mal prenunciado pelo agente seja injusto e grave (...), ou seja, deve ser capaz de infundir temor à vítima, caso venha a ser efetivamente cumprida a promessa.” (Curso de Direito Penal: Parte especial. vol. II. Niterói, RJ: Impetus).”

Dessa forma, não importa se o agente tinha ou não a intenção de consumar o mal prometido, mas sim se a vítima se sentiu amedrontada com essa possibilidade, sendo certo que a avaliação da ameaça é balizada pelo ponto de vista da vítima.

Nesse sentido, destaco o entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Na hipótese dos autos, restou evidenciado o dolo do acusado de causar transtorno psicológico à vítima ao exteriorizar, por meio de palavras e de áudios enviados pelo aplicativo telefônico “Whatsapp”, ameaça de mal injusto e grave contra ela, sendo descabida a tese de atipicidade do crime de ameaça.

Portanto, comprovada a prática do artigo 147, do Código Penal, em face da vítima J.R.B. pelo seu ex-companheiro, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há como acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de Cremilson Alves Matias nas sanções do art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. [...].”

Logo, verifica-se que o v. acórdão examinou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, as questões jurídicas postas sob foco do Poder Judiciário.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão e pugne pela absolvição do recorrente em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)